Tribunal: TJDFT
Processo: 0037874-40.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0037874-40.2006.8.07.0001 EMBARGANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela CIATOY BRINQUEDOS LTDA contra decisão desta Presidência (ID 72170454) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 970.343/PR (Tema 111). Aponta a ocorrência de omissão consubstanciada na “ausência de fundamentação quanto à análise específica das razões recursais apresentadas pela embargante, limitando-se a concluir pela superação da discussão com base no Tema 111 do STF e na conformidade do acórdão recorrido”. Indica ainda a presença de contradição, porquanto o acórdão vergastado teria se apoiado em legislação infraconstitucional (artigo 170 do CTN e Lei Complementar 705/2005) para afastar o seu direito líquido e certo a compensar débito tributário com precatório, ao passo que o entendimento consolidado pela Corte Suprema se fundamenta na inconstitucionalidade de dispositivo contido no ADCT (artigo 78, § 2o). Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o apelo constitucional tenha seguimento. Sem contrarrazões (certidão de ID 73715190). II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Com efeito, a tese definida pelo STF e aplicada ao feito em comento diz respeito à possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios para fins de regime especial de parcelamento instituído pelo artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, matéria estabilizada no julgamento do RE 970.343/PR (Tema 111), sob o rito da sistemática da repercussão geral. Na oportunidade, a Corte Suprema assentou que a inconstitucionalidade do regime disciplinado no artigo 78 do ADCT, declarada no julgamento das ADIs 2.356/DF e 2.362/DF, tornou superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários, e inviável a análise da eficácia do poder liberatório insculpido no artigo 78, § 2o, do ADCT. A decisão objurgada, por sua vez, apenas cuidou de efetivar o juízo de conformação entre o acórdão proferido pela Quarta Turma Cível e a tese do Tema 111, aplicando o artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, para negar seguimento ao apelo extremo manejado, uma vez que consonantes os entendimentos exarados pelo Tribunal de origem e a Corte Suprema, no sentido de não ser permitida a compensação pretendida. Logo, não há omissão ou contradição a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório” (ARE 1.539.347 AgR-ED, Relator DIAS TOFFOLI, DJe4/6/2025). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031